Tribunal: STF
Processo: ARE 1528731
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. REVISÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE:  SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO Nº 32.159/97. SINDIRETA/DF. SERVIDOR FILIADO AO SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMA 810. STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, segundo o qual, é possível a execução individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato representativo da categoria, ainda que o exequente não seja filiado à entidade autora, à exceção de expressa limitação no título exequendo (RE 1336975 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021). 2. Em análise do título judicial exequendo, denota-se que não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical, independentemente de filiação, na forma dos precedentes invocados. 2.1. Além disso, o SINDIRETA/DF é entidade representativa de todos os servidores públicos do Distrito Federal, dentre eles os integrantes da Polícia Civil do DF. 3. No caso, o Exequente é servidor público da Polícia Civil do DF, e filiado ao SINPOL/DF, e faz jus, portanto, ao direito proveniente do título exequendo. 4. Ressalto que o princípio da unicidade sindical (art. 8º, inciso II, da CF) não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, uma vez que tal interpretação encontra óbice ao direito de livre associação, disposto no art. 37, inciso VI da CF. Nada obstante, o SINDIRETA/DF é entidade sindical que atua na defesa dos interesses de todos os servidores públicos do DF, estes que se estratificam em diversas categorias profissionais que podem, à sua livre escolha, constituírem sindicato representativo específico de sua categoria. 5. O título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF passa a ser inexigível, quando tal decisão é proferida antes do trânsito em julgado do processo da decisão exequenda (CPC, 535, § 5º e 7º). 6. No caso em apreço, a Ação Coletiva nº 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.03.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, prolatada em 28.11.2019. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo Interno Prejudicado” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXI do art. 5º, os incs. II e III do art. 8º e o inc. XIV do art. 21 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “visto que o recorrido visa ao cumprimento de título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito de ser servidor da PCDF e, como tal, pertencer à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical” (fl. 2, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “todas as matérias aduzidas neste Recurso Extraordinário foram devidamente examinadas e exploradas nos recursos e manifestações do recorrente, bem como decididas de forma expressa pelo Tribunal de origem” (fl. 3, e-doc. 26).



    Salienta que “ o TJDFT, ao analisar a legitimidade do exequente, por certo discutiu as violações ora ressaltadas, de modo que não há razões para a inadmissão do recurso extraordinário quanto ao ponto” (fl. 3, e-doc. 26).



    Assinala que “a questão é eminentemente jurídica e não demanda reexame de prova. Até porque as circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos estão incontroversas e bem delineadas” (fl. 5, e-doc. 26).



    Ressalta que “não se pretende a análise dos requisitos para a comprovação da unicidade sindical, mas apenas a constatação de fato incontroverso nos autos, qual seja, a impossibilidade de dois sindicatos distintos representarem a mesma categoria de servidores públicos, mormente ao se considerar que a recorrida não era filiada ao SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva” (fl. 5, e-doc. 26).



    Enfatiza que, “não sendo os recorridos filiados ao SINDIRETA/DF, mas sim ao SINPOL/DF, evidente que não pode ser beneficiada pelo título executivo coletivo obtido por sindicato diverso” (fl. 5, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegada contrariedade ao art. 1º, ao inc. XXI do art. 5º e o inc. XIV do art. 21 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    7. Este Supremo Tribunal decidiu que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF tem legitimidade para representar todos os servidores públicos civis de sua base territorial, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do art. 8º da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) - REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - OBSERVÂNCIA - REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 8.030/90 AO PLANO LOCAL - AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos - funcionários públicos pertencentes a Administração direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio - não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. - A autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa própria, sobre o regime jurídico dos seus servidores civis, impede que se estendam, automaticamente, ao plano local os efeitos pertinentes a política de remuneração estabelecida pela União Federal em favor dos seus agentes públicos. - Os efeitos revocatórios gerados pela Lei nº 8.030/90 restringiram-se, no plano da organização federativa brasileira, a dimensão político-institucional da União Federal, que foi a única destinatária do comando normativo emergente desse diploma legal. O reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital nº 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital nº 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente a inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de marco de 1990, já se integrara ao patrimônio jurídico dos agentes públicos locais” (RE n. 159.228, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 27.10.1994).



    Ao reconhecer que “ o SINDIRETA/DF é entidade sindical que atua na defesa dos interesses de todos os servidores públicos do DF, estes que se estratificam em diversas categorias profissionais que podem, à sua livre escolha, constituírem sindicato representativo específico de sua categoria, tal qual o SINPOL/DF” (fl. 14, e-doc. 11), o Tribunal de Justiça observou essa orientação jurisprudencial.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou:



    “O DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa do agravado para promoção do cumprimento de sentença ao argumento de que ele não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança. 



    Aduz que o agravado é servidor da PCDF e que pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, sustentando não poder se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA/DF. (...)



    Em análise do decisum, denota-se que não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical, independentemente de filiação, na forma dos precedentes (...)



    Assim, a mencionada entidade sindical se dispõe a representar todos os servidores públicos do Distrito federal, inclusive aqueles integrantes dos quadros da Policial Civil do Distrito Federal. (...)



    Diante disso, o agravado/exequente é parte legítima para executar a sentença proveniente da ação 32.159/97, razão pela qual rejeito a preliminar” (fls. 10-17, e-doc. 11).



    Como evidenciado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a representatividade sindical em determinada base territorial, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Policial civil. Existência de mais de um sindicato representativo. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.518.829-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. ANÁLISE: EXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, SEGUIMENTO NEGADO” (RE n. 1.495.882/DF, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.6.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.299.762-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora